Tribunal: TJSP
Processo: 1013215-76.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO – GUARDA MUNICIPAL – EXTRAVIO DE ARMA DE FOGO SOB A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Pretensão da autarquia municipal ao ressarcimento pelo furto de arma de fogo que estava sob a responsabilidade do réu – Improcedência – Comissão de Sindicância que apurou tratar-se de caso fortuito, ausente a prática de infração disciplinar atribuível ao agente –

Ementa:
ADMINISTRATIVO – GUARDA MUNICIPAL – EXTRAVIO DE ARMA DE FOGO SOB A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Pretensão da autarquia municipal ao ressarcimento pelo furto de arma de fogo que estava sob a responsabilidade do réu – Improcedência – Comissão de Sindicância que apurou tratar-se de caso fortuito, ausente a prática de infração disciplinar atribuível ao agente – Conduta do requerido, que teve a arma furtada de sua residência, enquanto comparecia ao casamento de sua filha, que não revela negligência ou imprudência – Fato de terceiro – Exclusão da responsabilidade civil – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Honorários majorados – Sentença mantida – Recurso desprovido.